Tribunal: TJMT
Processo: 0014110-65.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014110-65.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO JOSE HENRIQUE FERNANDES MELO - CPF: 048.369.961-63 (APELANTE), WAGNER ROBERTO PEREIRA - CPF: 421.284.551-20 (ADVOGADO), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), THEREZINHA HELOISA BRUNO VIEGAS DE PINHO - CPF: 047.951.481-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO CAETANO DA SILVA - CPF: 501.384.051-15 (VÍTIMA), NIQUERSON JUNIOR DA COSTA GORATO - CPF: 001.648.231-07 (VÍTIMA), NEUZA MARIA PEREIRA - CPF: 525.517.096-87 (VÍTIMA), VANDO FRANCISCO DE CAMPOS - CPF: 024.261.241-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014110-65.2018.8.11.0042

APELANTE: PEDRO JOSE HENRIQUE FERNANDES MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO - [ART. 157, § 2o, I, II E V, C/C ART. 70, AMBOS DO CP] – NEGATIVA DE AUTORIA – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELAS VÍTIMAS – PROVAS ROBUSTAS QUE AUTORIZAM A CONDENAÇÃO – DETRAÇÃO – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É inviável o pedido de absolvição do delito de roubo majorado quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram a responsabilidade penal atribuída ao agente.

"Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições [...]"
(AgRg no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2017, DJe 17/3/2017).

Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe ao juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios, por se tratar de medida mais benéfica ao apenado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014110-65.2018.8.11.0042

APELANTE: PEDRO JOSE HENRIQUE FERNANDES MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por PEDRO JOSÉ HENRIQUE FERNANDES MELO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pelo crime de roubo majorado [art. 157, § 2o, I, II e V, c/c art. 70, ambos do CP], apenando-o com 6 [seis] anos, 7 [sete] meses e 10 [dez] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 [doze] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Assevera que não há provas bastantes para sustentar sua condenação, razão pela qual almeja a absolvição. Subsidiariamente, almeja a detração do período em que permaneceu preso cautelarmente para fixação da pena.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014110-65.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que, embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado, no parecer que apresentou, pela
“rejeição da preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico”
, essa questão não foi abordada no apelo como preliminar, mas como questão meritória, aduzindo a inexistência de prova segura para a condenação.

Dito isso, consta dos autos que o Ministério Público denunciou PEDRO JOSÉ HENRIQUE FERNANDES MELO, pelo seguinte fato:

“No dia 06/12/2017, por volta das 19h30, em uma residência localizada na Rua Tangará, quadra 22, casa 20, Res. Maria de Lourdes, Recanto dos Pássaros, em Cuiabá, o denunciado PEDRO JOSÉ, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, agindo com prévio ajuste de vontade, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram, para sai, mediante uma só ação, um veículo Corsa Sedan, cor branco, placas KAM-6959, dois aparelhos celulares, uma televisão de 49”, a quantia total de R$ 1.850,00, carteira contendo documentos pessoais e três folhas de cheque que totalizavam o valor de R$ 3.900,00 de propriedade das vítimas”.

MÁRCIO CAETANO DA SILVA, genro da vítima e responsável pelo registro do boletim de ocorrência, declarou à autoridade policial em 10/01/2018:

“Que no dia 06/12/2017, por volta das 19h30, o declarante teve a sua residência, situada na Rua Tangará, no 20, quadra 22, Res. Maria de Lourdes, Recanto dos Pássaros, invadida por três assaltantes; que o declarante não estava na residência; no local estava sua sogra NEUSA, os filhos PABLO, de 7 anos, e MÁRCIO, de 4 anos, e dois marceneiros, NIQUERSON e VANDO, que estavam trabalhando no local; que os suspeitos aproveitaram o momento que os marceneiros estavam saindo da residência para rendê-los; que os suspeitos subtraíram do local uma televisão de 49”, o valor de R$ 1.700,00 em espécie, dois celulares e o veículo Corsa Sedan de NIQUERSON; que os suspeitos deixaram as vítimas trancadas dentro da residência; que um vizinho ouviu os gritos das vítimas e foi até o local; ao saber o que estava acontecendo, acionou a Polícia Militar; que o veículo de NIQUERSON foi localizado um dia após o fato, no Bairro Altos da Serra”.

NEUSA MARIA PEREIRA foi ouvida na fase inquisitiva, em 10/01/2018:

“Que no dia 06/12/2017 a declarante estava na residência do seu genro MÁRCIO, quando o local foi invadido por três assaltantes; que na residência, além da declarante, estavam seus netos PABLO, de 7 anos, e MÁRCIO, de 4 anos, além de dois marceneiros, NIQUERSON e VANDO, que estavam trabalhando no local; que os suspeitos aproveitaram o momento que os marceneiros estavam saindo da residência para rendê-los e entrarem na casa; que a declarante estava na cozinha quando escutou um barulho e, ao levantar-se para ver o que estava acontecendo, foi abordada por um dos suspeitos, que estava com a arma em punho; que o suspeito levou a declarante para o quarto onde estavam os seus netos e disse que queria dinheiro; que o suspeito disse que sabia que o filho da declarante tinha dinheiro em casa, acreditando que MÁRCIO fosse filho da declarante e não genro; que em seguida NIQUERSON e VANDO também foram conduzidos para o quarto onde a declarante estava; que os suspeitos reviraram toda a residência, e, além de subtraírem diversos objetos (uma televisão 49”, R$ 1.700,00 em espécie, que seria utilizado para pagamento dos marceneiros e dois celulares), deixaram diversos objetos separados, como se fossem retornar para buscá-los; que a declarante conseguiu visualizar apenas o suspeito que a abordou, com a arma em punho; que esse suspeito era de estatura média, cor parda, magro e usava um boné; que esse suspeito ordenou que a vítima não olhasse para ele, porém a declarante olhou para o suspeito algumas vezes, sendo capaz de reconhecê-lo; que a declarante reconheceu a fotografia de PEDRO HENRIQUE – vulgo PARAGUAIO, como sendo o suspeito que a rendeu; que antes de evadirem-se da residência, os suspeitos deixaram as vítimas trancadas dentro do banheiro do quarto em que estavam; que um vizinho ouviu os gritos das vítimas e foi até o local; ao saber o que estava acontecendo, acionou a Polícia Militar; que o veículo de NIQUERSON foi localizado um dia após o fato, no Bairro Altos da Serra; que vizinhos informaram para o genro da declarante que uma camionete havia deixado três indivíduos na rua da residência, todavia o vizinho não viu o rumo que esses indivíduos tomaram; que no local não possui câmeras de monitoramento”.

No termo de reconhecimento fotográfico [ID. 106572029, pág. 16] consta que, ao ver o arquivo fotográfico da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, NEUSA apontou
“PEDRO HENRIQUE, vulgo PARAGUAIO, como sendo um dos suspeitos que praticou o crime de roubo à residência no dia 06/12/2017”
.

NIQUERSON JÚNIOR DA COSTA GORATO relatou o seguinte:

“Que no dia 06/12/2017, por volta das 19h30, o declarante estava trabalhando como marceneiro na casa do sr. MÁRCIO CAETANO, quando a residência foi invadida por três suspeitos; que os suspeitos aproveitaram que o declarante abriu o portão para colocar sua caixa de ferramentas no carro para lhe render; que o declarante foi realizar o serviço juntamente com outro marceneiro, de nome VANDO; que ao ser rendido o declarante foi obrigado a entrar na residência; que o declarante visualizou apenas um suspeito armado, sendo este o que lhe rendeu; que após entrarem na residência, os suspeitos conduziram o declarante, VANDO, a sogra de MÁRCIO, dona NEUSA, para o quarto onde estavam os dois filhos de MÁRCIO; que os suspeitos exigiam dinheiro e diziam que tinham informações que o proprietário da residência tinha dinheiro guardado no local; que os suspeitos ameaçavam principalmente dona NEUSA, pois esta começou a rezar e eles diziam para ela calar a boca; que os suspeitos reviraram toda a residência e chegaram até a quebrar um aparelho de televisão de 32”; que o declarante informa que conseguiu visualizar apenas dois dos suspeitos; que o suspeito que portava a arma de fogo era de cor branca, certo de 1,70m de altura e magro, e tinha um volume no tornozelo, que o declarante acredita ser uma tornozeleira; que o segundo suspeito era de cor morena escura, cerca de 1,60m de altura, porte médio, usava um bigode fino; que o declarante informa que o primeiro suspeito descrito, que portava a arma de fogo, foi reconhecido como sendo PEDRO HENRIQUE, vulgo PAPAGAIO; que indagado se a alcunha do suspeito não seria PARAGUAIO ao invés de PAPAGAIO, o declarante diz que foi informado pelos policiais da DERFVA que a alcunha do mesmo seria PAPAGAIO; que visualizando o álbum de reconhecimento fotográfico desta Especializada, o declarante não conseguiu reconhecer o segundo suspeito; que do declarante foram subtraídos um veículo Corsa Max placas KAM-6959, carteira contendo documentos pessoais e R$ 150,00 em espécie, além de três folhas de cheque, que totalizavam R$ 3.900,00; que após os suspeitos subtraírem os objetos, o declarante e as demais vítimas foram trancadas dentro do banheiro; que um vizinho ouviu os gritos das vítimas e foi até o local; ao saber o que estava acontecendo, acionou a Polícia Militar; que o veículo do declarante foi localizado um dia após o fato, atrás do Condomínio Belvedere, no Bairro Altos da Serra”.

VANDO FRANCISCO DE CAMPOS corroborou as declarações das demais vítimas e, assim como elas, reconheceu PEDRO HENRIQUE, por fotografia, como um dos autores do delito, informando que era ele quem portava a arma de fogo durante a empreitada criminosa.

As fotografias por meio da qual as vítimas realizaram o reconhecimento do apelante estão acostadas nos autos [ID. 106572029, págs. 24/25].

Na instrução processual, realizada em 14/01/2019, a vítima NEUSA reiterou a dinâmica dos fatos que havia narrado na fase inquisitiva. No tocante ao reconhecimento do réu, respondeu:

“MP: A senhora reconheceu essa pessoa aqui? Tem duas fotos aqui, folhas 25 e 26. Esse é um dos assaltantes?

V: Esse que botou a arma na minha cabeça.

MP: É a mesma pessoa?

V: Foi, ele tava com um boné, assim, na cabeça, pra gente não ver os olhos dele.

MP: Esse foi o único que a senhora reconheceu?

V: Foi, os outros não cheguei a ver não, porque ele me pegou e me levou para dentro do quarto, me trancou lá e os outros ficaram lá, revirando tudo. [...]

Adv.: A senhora ficou extremamente nervosa com essa situação?

V: Eu está operada recente, acho que tinha dezoito dias que eu tinha feito a cirurgia, eu não sei como eu não desmaiei, eu falo que Deus é bondoso comigo, viu?

Adv.: A senhora disse que o boné dele estava sobre a sombrancelha?

V: Tava, tava sim.

Adv.: E mesmo assim a senhora conseguiu ver o rosto?

V: Isso, o rosto, o rosto.

Adv.: Alguma marca, alguma tatuagem?

V: Não deu, porque dá um negócio, ‘não olha pra mim não, não olha pra mim não’, mas eu fiquei olhando só para o rosto dele, não prestei atenção em que roupa que ele tava nem nada, porque mirei no rosto dele.

Adv.: A senhora fez o reconhecimento fotográfico, a senhora não viu ele pessoalmente?

V: Vi, vi.

Adv.: Na delegacia?

V: Na delegacia. Eu vi, eles me mostraram ele lá. Aí eu falei assim: ‘setenta por cento é ele’, só estava mais claro, mas me explicaram que é porque ele tava há seis meses preso, aí muda a cor, mas nem a cor deu pra eu ver não, porque eu vi só o rosto.

Adv.: Mas a senhora achava que ele era branco ou moreno?

V: Era claro. [...]”

NIQUERSON JÚNIOR DA COSTA GORATO, ao ser questionado pelo Ministério Público se reconhecia o réu como o autor do crime ocorrido no dia 06/12/2017, respondeu:

“MP: O senhor reconhece essa pessoa? É um dos assaltantes?

V: Sim.

Juíza: Folhas 25 e 26?

V: Sim. A gente já tava terminando o serviço lá na casa do MÁRCIO, aí quando eu ia colocar as ferramentas pra fora esse, dessa foto aí, botou a arma em mim, levou em pra dentro e rendeu nós, trancou nós no quartinho e levou as coisas. Tinha três, só que um ficou lá, no meu carro, e dois entrou lá pra dentro. Pegou meu celular, porque tava na minha mão, a carteira com o dinheiro e reviraram a casa toda. [...]

MP: Os outros dois não teve como reconhecer?

V: Na verdade não teve porque a polícia não pegou ninguém, mas é um baixinho, acho que, até hoje, se eu ver ele, eu consigo reconhecer, um moreno, tinha um bigodinho. Esse aí [aponta para a fotografia do réu encartada no processo] é o que tava com a arma, o que ficou mais tempo com a gente no quarto, os outros ficou revirando a casa.

MP: E enquanto ele estava com vocês, estava com a arma apontada?

V: Isso. Não apontada para nós, tava assim, segurando.

[...]

Adv.: O senhor disse, no começo das perguntas do MP, que o senhor tem uma foto dele no seu celular. Por que a Polícia mandou pra você isso?

V: Pra reconhecer se era ele.

Adv.: Então não houve o reconhecimento formal, só fotográfico?

V: Não, pra saber se era esse mesmo, aí eu fui lá na delegacia, chamaram eu, aí eu fui na delegacia e reconheci.

Adv.: Mas primeiro a Polícia mandou uma foto para o senhor, dizendo que era possivelmente esse, para o senhor ir para a delegacia?

V: Para saber se eles tinham pegado a pessoa certa, inclusive a senhora, a vozinha que tava lá também viu ele”.

Interrogado, PEDRO negou a autoria do crime:

“J: Você nega?

R: Não fui eu que pratiquei esse crime.

J: Você sabe que as vítimas te reconheceram?

R: Sei.

J: Por que você acredita que as vítimas te reconheceram como autor do crime?

R: Minha fisionomia é assemelhada com muita gente, né.

J: Aqui consta no sistema que você tem vinte anos de idade, já responde um roubo aqui na 6a Vara, uma receptação na 5a, um roubo pela 3a Vara, um furto pela 4a Vara, um roubo qualificado pela 5a Vara e uma tentativa de homicídio pela 1a Vara, é isso mesmo?

R: [responde afirmativamente com a cabeça].

J: Você é dependente químico?

R: Sou.

MP: Sem perguntas.

Adv.: Sem perguntas.”

A defesa se fia nas declarações prestadas em juízo por NEUSA, de que teria “setenta por cento” de certeza quanto à autoria atribuída a PEDRO, tirando essa frase do contexto de suas declarações, que foram corroboradas por NIQUERSON.

Do conjunto probatório, extrai-se que a prova oral é suficiente parta sustentar o édito condenatório, pois as vítimas afirmaram, em juízo, que o reconhecimento feito por elas foi pessoal, na delegacia de polícia, e ambos apontaram PEDRO como um dos autores do roubo, “o que estava com a arma”.

Em relação à validade do depoimento das vítimas, a jurisprudência da Corte Cidadã é firme no sentido de que,
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(AgRg no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2017, DJe 17/3/2017).

Este Sodalício trilha na esteira desse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ROUBO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DA VÍTIMA - CREDIBILIDADE – NEGATIVA GENÉRICA E VAZIA – CONDENAÇÃO MANTIDA - APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. A palavra da vítima tem especial importância, por ser a principal (e na maioria das vezes, a única prova) de que dispõe a acusação para demonstrar a autoria do crime. Com efeito, comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo, através das firmes e coerentes declarações judiciais da vítima (mesmo passados mais de 7 anos da data dos fatos) contrapondo-se à vazia e isolada negativa de autoria, não há que se falar em insuficiência probatória ou ocorrência de dúvida (art. 386, VII, CPP), devendo, pois, ser mantida a condenação do apelante. (N.U 0000774-33.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 23/02/2022, publicado no DJE 03/03/2022)

[...] 2.
Nos crimes patrimoniais, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada
, de modo que, tendo o ofendido declarado em juízo que o increpado ostentou uma faca em sua cintura e desferiu um chute contra uma das pessoas presente na cena do crime, a fim de intimidá-las a entregar a chave do veículo subtraído, resta configurado o delito de roubo, com todas as elementares que lhe são inerentes, não havendo falar em desclassificação para o tipo do art. 180 do Código Penal. [...] (N.U 0006535-84.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 23/02/2022, publicado no DJE 25/02/2022).

Desse modo, concluo que as provas angariadas na instrução processual autorizam a manutenção da condenação, sendo descabida a pretensão absolvitória.

No que pertine ao pedido de detração, comungo do mesmo entendimento adotado pelo juízo
a quo
, no sentido de que ela deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que o desconto do período da prisão cautelar não provocaria alteração no regime inicial do cumprimento da reprimenda, de modo que deve ser computado como tempo de pena cumprida.

Assim, a detração deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, III, ‘c’ da Lei 7.210/84:

[...] O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação (TJMT, AgExec 1004790-95.2021.811.0000). (N.U 1020777-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 02/03/2022, publicado no DJE 08/03/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO DESCONTO DO TEMPO DA PRISÃO PREVENTIVA EXPERIMENTADO PELO AGRAVADO DA TOTALIDADE DA PENA IMPOSTA – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – CÔMPUTO SOBRE O LAPSO CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE PENA CUMPRIDA QUE CONDICIONA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO AO PENITENTE – APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – VEDADA INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que o decréscimo deve se dar do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, o que foi adotado pelo MM. Juízo da Execução Penal, sendo de rigor a ratificação da decisão objurgada. 2. Recurso ministerial desprovido. (N.U 1022121-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 23/02/2022, publicado no DJE 25/02/2022).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por PEDRO JOSÉ HENRIQUE FERNANDES MELO, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022